Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716127-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METRÔ/DF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. I. Sem a alegação e demonstração de interesse jurídico, não pode ser admitida, sob a perspectiva do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência simples do Distrito Federal no cumprimento de sentença em que figura como executado o METRÔ-DF. II. A assistência simples, por sua própria vocação de interferir na solução da demanda, não se revela compatível com o cumprimento de sentença, módulo processual destinado à concretização do direito reconhecido na sentença. III. Se o cumprimento de sentença instaurado em face do METRÔ-DF não tem potencial para afetar economicamente o Distrito Federal, é incabível a intervenção anômala prevista no artigo 5o da Lei 9.469/1997. IV. A intervenção anômala de que cuida o artigo 5o da Lei 9.469/1997 também não se justifica na etapa de cumprimento de sentença. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei 9.469/1997 e 119, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a intervenção anômala de Pessoa Jurídica de Direito Público, no caso o Distrito Federal, em demanda que envolve empresa estatal encontra amparo na lei, e não se confunde, como entendeu o acórdão recorrido, com a assistência simples. Assevera ser inegável o interesse econômico do ente distrital, tendo em vista que o METRO/DF é uma empresa pública dependente de aportes de recursos públicos pelo Distrito Federal. Afirma o acerto da decisão agravada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 5o da Lei 9.469/1997 e 119, caput, e parágrafo único, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012